Tribunal: TJSP
Processo: 0015371-62.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015371-62.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
YURI LUCAS PEREIRA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015371-62.2019.8.26.0996 -Voto no 32090
2
Voto:
32090
Agravo em Execução: 0015371-62.2019.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução:
Numeração única
Agravante:
Yuri Lucas Pereira de Lima
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo sentenciado Yuri Lucas Pereira de Lima contra a
respeitável decisão, proferida em 22 de novembro de 2019, a qual lhe
indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência de
requisito subjetivo (fls. 04/09).
Almeja reforma da decisão, sustentando
preencher os requisitos necessários à progressão de regime, bem como a
insuficiente fundamentação da r. decisão impugnada, que invocou a
gravidade abstrata do delito e a duração da pena como motivos para o
indeferimento da benesse. De outra parte, alega a não vinculação do
magistrado ao resultado do exame criminológico.
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 14/20), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 21) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo não provimento do reclamo recursal (fls. 48/50).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015371-62.2019.8.26.0996 -Voto no 32090
3
O agravante cumpre pena total de 5
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática dos crimes de roubo circunstanciado e de resistência, com
término previsto para 2 de outubro de 2023 (fls. 24/25).
Para concessão de progressão ao
regime semiaberto é imprescindível: cumprimento da pena, no regime
anterior, pelo tempo mínimo de 1/6 e, caso hediondo o crime, 2/5, se
primário, e 3/5, se reincidente (requisito objetivo); ostentar bom
comportamento carcerário, podendo ser fundamentada a realização de
exame criminológico (requisito subjetivo); apresentar, pelos seus
antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido,
fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de
responsabilidade, ao novo regime; trabalhar ou comprovar a
possibilidade de fazê-lo.
Incontroverso o preenchimento do
requisito objetivo.
O
indeferimento
da
benesse
está
calcado na falta de requisito subjetivo, sobretudo em razão do laudo de
exame criminológico desfavorável, além da gravidade do delito praticado
e do tempo de pena a cumprir.
Com efeito, o exame criminológico não
mais constitui etapa prévia indispensável para a aferição do requisito
subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015371-62.2019.8.26.0996 -Voto no 32090
4
Contudo, excepcionalmente, com base
nas peculiaridades do caso e mediante decisão motivada, pode o Juiz
determinar a realização de exame criminológico, visando à proteção da
sociedade.
Nesse sentido:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA
DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO:
POSSIBILIDADE, MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI
N.
10.792/2003.
EXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme
entendimento firmado neste Supremo Tribunal, a
superveniência da Lei n. 10.792/2003 não dispensou,
mas apenas tornou facultativa a realização de exame
criminológico para a aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado. Precedentes. 2.
As avaliações psicossociais estão compreendidas no
gênero “exame criminológico” e podem servir de
subsídio técnico para a formação da livre convicção do
magistrado. 3. Na linha dos precedentes deste Supremo
Tribunal posteriores à Lei n. 10.792/2003, o exame
criminológico, embora facultativo, deve ser feito por
decisão devidamente fundamentada, com a indicação
dos
motivos
pelos
quais,
considerando-se
as
circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário,
como se tem na espécie. 4. Ordem denegada (STF, 1a
Turma, HC 107763, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
08.08.2011).
Uma
vez
elaborado
o
exame
criminológico, ainda que o magistrado não esteja vinculado ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015371-62.2019.8.26.0996 -Voto no 32090
5
resultado para decidir, não há como simplesmente ignorá-lo, sob pena
de, arraigado apenas no aspecto formal, colocar a sociedade em evidente
risco, em intolerável desprestígio da questão meritória que deve nortear
a execução penal.
Segundo a conclusão do exame, “o
desempenho de trabalho deste reeducando é considerado ruim, pois
apresenta produção inconstante e abaixo da média da população carcerária
[...] Relata na adolescência ter uma passagem por Instituição Socioeducativa
pelo artigo 33, permanecendo onze meses abrigado [...] Diante do quadro
geral percebido, neste momento não é razoável a progressão ao regime
semiaberto pretendido” (fls. 35).
No mais, a respeitável decisão recorrida
encontra-se devidamente fundamentada, podendo dela extrair-se, com
clareza, a convicção firmada, suficiente para dar suporte legal ao ato,
rebatendo direta ou indiretamente a versão defensiva. Observado,
portanto, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
A integração social do condenado deve
ocorrer de forma gradual, a fim de permitir ao reeducando sua
reinserção de acordo com merecimento e condições de adaptação à
etapa mais branda, possibilitando integral absorção da terapêutica penal.
In casu, restou evidenciado que o
reeducando, ao menos por ora, não está preparado para a convivência
em sociedade. A situação peculiar exige maior prudência no controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015371-62.2019.8.26.0996 -Voto no 32090
6
relativo às benesses executivas, mostrando-se, portanto, correta a r.
decisão agravada.
Destarte, incensurável a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo assim a respeitável decisão agravada.